Tribunal: TJSP
Processo: 1033362-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação o ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame.
Concurso regido por edital anterior à edição da lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ausência de previsão em lei específica quanto ao caráter eliminatório da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação o ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame.
Concurso regido por edital anterior à edição da lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ausência de previsão em lei específica quanto ao caráter eliminatório da avaliação.
Conquanto a avaliação psicológica se mostre pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar por sua relação com o porte e uso de arma de fogo, (equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função), o caráter eliminatório expresso no edital deve vir escorado em lei específica para ser válido, o que não ocorreu no caso concreto.
Súmula vinculante no 44. Sentença reformada, para reintegrar o candidato no certame.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033362-50.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCIS WILLIAM DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao recurso, vencidos os
Desembargadores Souza Meirelles e Osvaldo de Oliveira, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no 1033362-50.2019.8.26.0053
Requerente : Francisco William de Oliveira
Requerido : Estado de São Paulo
Comarca : Capital
Juíza Prolatora: Dra. Cynthia Tomé
Voto no 48.630
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE
SOLDADO DA POLICIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME
PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação o ato
que determinou sua exclusão, com a reintegração no
certame.
Concurso regido por edital anterior à edição da lei de
ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ausência de previsão em lei específica quanto ao caráter
eliminatório da avaliação.
Conquanto a avaliação psicológica se mostre pertinente
na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar
por sua relação com o porte e uso de arma de fogo,
(equipamento de defesa imprescindível ao exercício da
função), o caráter eliminatório expresso no edital deve vir
escorado em lei específica para ser válido, o que não
ocorreu no caso concreto.
Súmula vinculante no 44. Sentença reformada, para
reintegrar o candidato no certame.
RECURSO PROVIDO.
Adoto o relatório da lavra do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, a seguir transcrito:
Apelação cível manejada por Francisco William de Oliveira nos autos
de processo pelo rito ordinário ajuizado em face de Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, os quais tramitaram na 6a Vara de Fazenda
Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram julgados
improcedentes, deixando de reconhecer a nulidade do ato que excluiu
a parte autora de concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
após eliminação na fase de teste psicológico.
Vindica o apelante a desconstituição da sentença, ao alegar, em suma,
que a administração utilizou-se de métodos de exame não aprovados
pela autoridade reguladora, qual seja o Conselho Federal de
Psicologia, a tornar anulável o teste psicológico aplicado na candidata
[sic]. Aduz ainda afronta à Súmula Vinculante no 44, a qual considera
inconstitucional vetar a participação em concursos públicos quando
não há motivação concreta e objetiva, bem como, quando não há
critérios previstos em lei.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 182/191).
Levado o feito à sessão permanente de julgamento virtual desta C. 12a
Câmara de Direito Público, ali apresentei divergência, fundada exatamente na
ausência de previsão legal do caráter eliminatório do exame psicológico.
Em sede de julgamento estendido, formou-se a maioria em torno de
minha proposta, passando eu, pois, a funcionar neste caso como Relator
designado.
Adiante, as razões de meu dissenso.
Em suma do necessário, o autor foi reprovado na fase da análise
psicológica, no concurso público instaurado para preencher vagas de Soldado
da PM 2a Classe. Pretende anular a sua reprovação e exclusão do certame e, por
consequência, que lhe seja permitido participar das fases subsequentes da
competição pública.
Por não haver, à época da publicação do edital que regula o concurso
aqui versado, lei específica, estabelecendo o caráter eliminatório para a
avaliação psicológica no concurso interno da PM, descabe eliminação lastreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nessa avaliação.
No caso em tela, a previsão do efeito da eliminação em decreto ou no
edital, não confere validade ao “ato administrativo de eliminação”.
Conquanto a avaliação psicológica se mostre pertinente na seleção de
candidatos ao ingresso na carreira policial militar por sua relação com o porte e
uso de arma de fogo (equipamento
de defesa imprescindível
ao exercício da
função militar ), o caráter eliminatório expresso no edital, não veio amparado
por lei.
A tese de que o caráter eliminatório expresso em edital sempre deva vir
apoiado em “lei” foi sustentada no E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do AgRg-AI 636.384, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ
31.10.2007:
Somente por lei se pode sujeitar candidato a exame psicotécnico para
habilitação a cargo público.
Aplica-se ao caso dos autos, assim, o brocardo latino segundo o
qual roma locuta, causa finita .
É caso, portanto, do provimento do pedido, o que proponho à E. Turma
Julgadora, para determinar o reingresso do autor no concurso público de que
participava, independentemente da submissão a exame de natureza psíquica.
É como voto.
Em razão da sucumbência, fica invertido o ônus.
Ante o exposto, pelo meu voto proponho que seja dado provimento ao
recurso, modificando-se a sentença e julgando procedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Orestes de SOUZA NERY
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1033362-50.2019.8.26.0053
Apelante: Francisco William de Oliveira
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: 6a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Cynthia Thomé
TJSP (voto no 15702)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados
no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o beneplácito da
doutíssima maioria, roga-se vênia para deles dissentir, propondo solução
diversa.
Em que pese ao inconformismo da parte
apelante, o recurso não comporta provimento.
Conforme se dessume dos autos, a parte
requerente foi excluída de concurso público para o cargo de Soldado PM
de 2a Classe Estadual na fase de avaliação psicológica, porquanto
considerado inapta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por oportuno, cumpre esclarecer que o controle
dos atos administrativos deve ser feito apenas dentro dos estreitos
liames da legalidade, não se cogitando de invasão à seara discricionária
da Administração.
Acerca do tema, cabe trazer à luz a doutrina de
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: in verbis
“Assim, a discricionariedade existe, por definição,
única e tão-somente para proporcionar em cada caso
a escolha da providência ótima, isto é, daquela que
realize superiormente o interesse público almejado
pela lei aplicanda. Não se trata, portanto, de uma
liberdade para a Administração decidir a seu talante,
mas para decidir-se do modo que torne possível o
alcance perfeito do desiderato normativo. Logo, para
verificar-se se o ato administrativo se conteve dentro
do campo em que realmente havia discrição, isto é,
no interior da esfera de opções legítimas, é preciso
atentar para o caso concreto. Esta esfera de decisão
legítima compreende apenas e tão-somente o campo
dentro
do
qual
ninguém
poderá
dizer
com
indisputável objetividade qual é a providência ótima,
pois mais de uma seria igualmente defensável. Fora
daí não há discrição.
Com efeito, considerada cada situação com sua
fisionomia e coloração específicas, poder-se-á,
algumas vezes, verificar que a satisfação de
finalidade normativa reclamaria, para além de
qualquer dúvida possível, unicamente o ato “A” e
não o ato “B”; o deferimento de cada pretensão e não
seu indeferimento, ou vice-versa. Vale dizer: haverá
casos em que pessoas sensatas, equilibradas,
normais, serão todas concordes em que só um dado
ato
e não outro
atenderia à finalidade da lei
invocada; ou, então, assentirão apenas em que, de
todo modo, determinado ato, com certeza objetiva,
não a atenderia. Segue-se que, em hipóteses deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jaez, se a Administração agir de maneira inversa,
evidentemente terá descumprido a finalidade legal.
Por isso, não lhe aproveitará invocar a norma
atributiva de discrição, pois, consoante se disse, a
discrição na regra de Direito é condição necessária
mas não suficiente para configurá-la quando da
prática do ato. A discricionariedade do ato só existe
in concreto, ou seja, perante o quadro da realidade
fática com suas feições polifacéticas, pois foi em
função disto que a lei se compôs de maneira a obriga-
la.
Assim, é óbvio que o Poder Judiciário, a instâncias
da parte, deverá invalidar atos que incorram nos
vícios
apontados,
pois
nestes casos não há
realmente discrição, mas vinculação, ou a discrição
não se estende até onde se pretendeu que exista, já
que
repita-se
discricionariedade é margem de
liberdade que efetivamente exista perante o caso
concreto. Discricionariedade ao nível da norma pode
ou não engendrar discrição em face de uma
específica situação ocorrente na realidade empírica,
e, de toda sorte, estará sempre restringida aos
limites que a situação vertente comporta” (in Curso de
direito administrativo, 25a ed., São Paulo, Malheiros, 2008, pp.
428/429 o grifo o foi por nós)
Firmando-se em tal premissa doutrinária, cabe
aferir se o ato eliminatório, no caso vertente, extrapolou ou não os limites
da legalidade aos quais está adstrito o juízo discricionário reservado à
Administração Pública.
Consoante entendimento pacificado pelo E. STF
é possível exigir a realização de teste psicotécnico, à luz do art. 37, I da
CRFB, como condição para o provimento de cargo público, com critérios
objetivos de avaliação, “desde que esta imposição esteja expressamente
prevista em lei em sentido estrito, além de constar do respectivo edital
regulamentador do concurso público”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, inexiste ilegalidade na referida etapa
do certame ou afronta à Súmula Vinculante no 44, vez que devidamente
regulamentada, pois, em conformidade com a ordem constitucional (art.
42, §1o c.c 142, §3o, X, da CRFB), a Lei Estadual no 10.123/68, ao dispor
sobre os requisitos gerais para nomeação para as carreiras policiais,
impõe no inciso VI de seu art. 36 a necessidade de “possuir
temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame
psicotécnico”, o que legitima a realização do exame psicológico.
A propósito, a Lei Complementar Estadual no
1.036/2008, que institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, prevê que “o ingresso no ensino sequencial de formação
específica para as Praças de graduação inicial e para o primeiro Posto da
carreira de Oficial dar-se-á por concurso público, conforme edital próprio e
de acordo com a disponibilidade de vagas, observados os demais requisitos
previstos na legislação pertinente” (Art. 12).
Doutro turno, a fase do certame objeto da
controvérsia encontra respaldo no art. 5o1 do Decreto Estadual no
1 Artigo 5.o - O ingresso na Policia Militar dar-se-i em caráter de estágio probatório, que se entende como
o período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício, durante o qual o estagiário.
submetido a' curso de formação tecnico-profissional, terá verificado o preenchimento dos seguintes
requisitos:
I - conduta ilibada, na vida pública e na vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com o desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.113/96, que regulamenta o art. 2o, I2, da Lei Complementar Estadual
no 697/92.
A corroborar tal entendimento, julgados desta E.
Corte:
Apelação Cível. Direito Administrativo.
Concurso público
Soldado PM 2a Classe -
Candidato
considerado
inapto
em
avaliação
psicológica
Etapa do certame de realização
obrigatória, prevista no edital e amparada pela Lei no
10.123/68 Due process of law assegurado (Capítulo
XIX, item 4.1) - Vício de legalidade ausente

Sentença mantida.
Nega-se provimento ao recurso interposto. (Apelação no
1004895-66.2016.8.26.0053. Relator(a): Ricardo Anafe; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 08/03/2017; Data de registro: 09/03/2017)
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO
PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE SOLDADO
PM 2a CLASSE. EDITAL No 2/321/15. ELIMINAÇÃO.
INAPTIDÃO DECLARADA NA FASE DE EXAMES
PISCOLÓGICOS. Pleito de concessão de tutela
antecipada e, ao final, a procedência do pedido para
seja
declarado
nulo
o
ato
administrativo
de
reprovação, bem como para determinar que a Ré seja
obrigada
a
reincluí-lo
no
certame,
além
de
condenação em danos morais.
R. sentença de improcedência. Apelação do autor
argumentando que os exames psicológicos não
estão previstos em lei, de forma a infringir o art. 37,
inciso I da CF/88 e Súmula Vinculante no 44 do E.
STF.
2 Artigo 2o - A graduação de Soldado fica subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após aprovação em concurso público de provas e títulos, for
nomeado para o cargo inicial de praças, em caráter de estágio probatório, para realização do curso de
formação técnico-profissional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPOSSIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO
DA
APELAÇÃO
DO
AUTOR.
Exames
psicológicos
previstos na Lei Estadual no 10.123, de 27 de maio de
1968 (Lei Orgânica da Polícia), no seu art. 36, inciso
VI e Decreto no 54.911/2009 que regulamenta a Lei
Complementar no 1.036, de 11 de janeiro de 2008, que
institui o Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.
R. sentença de improcedência do pedido mantida.
Ônus de sucumbência majorados em 1%, como
previstos no art. 85 do CPC/2015, lembrando-se que o
autor é beneficiário da justiça gratuita.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. (Apelação no 100177-82.2016.8.26.0053.
Relator(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
15/02/2017; Data de registro: 17/02/2017)
CONCURSO PÚBLICO INGRESSO - ALUNO-OFICIAL
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
PRELIMINAR
Cerceamento de defesa
Não
ocorrência - O juiz, destinatário das provas, deve
velar pela rápida solução do litígio e determinar as
provas
necessárias
à
instrução
do
processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (artigos 139, II e 370, parágrafo único,
ambos
do
Código
de
Processo
Civil/2015)

Preliminar rejeitada.
MÉRITO - Candidato considerado inapto no exame
psicológico
Legalidade - Inteligência da Lei
Orgânica da Polícia (Lei no 10.123/68) - Aplicação dos
exames segundo critérios objetivos validados e
aprovados pelo Conselho Federal e Regional de
Psicologia
Possibilidade de agendamento de
entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos
da reprovação, bem como de recurso Precedente
desta 13a Câmara de Direito Público
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1013083-37.2015.8.26.0068.
Relator(a):
Spoladore
Dominguez;
Comarca: Barueri; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 15/02/2017; Data de registro: 20/02/2017)
Por oportuno, ressalta-se que a Resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conselho Federal de Psicologia n.o 01/2002, a qual regulamenta a
Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da
mesma natureza, assim dispõe:
Art. 3o - O Edital deverá conter informações, em
linguagem compreensível ao leigo, sobre a avaliação
psicológica a ser realizada e os critérios de
avaliação, relacionando-os aos aspectos psicológicos considerados compatíveis com o
desempenho esperado para o cargo.
Cumpre observar que o edital prevê o método de
avaliação utilizado bem como as caraterísticas do perfil psicológico
esperado, especificando, portanto, os critérios sujeitos a análise nesta
etapa, de modo que em perfeita consonância com a lei e o ato
regulamentar supracitado.
Ademais, é perfeitamente razoável a exigência
dessa modalidade de avaliação para habilitar o candidato a exercer as
funções de Policial Militar, porquanto não se pode conceber que pessoa
com traços psicológicos diversos de um padrão aceitável, conforme
estabelecido no edital, sejam admitidos sob pena de comprometer o
regular desempenho das atribuições do cargo.
No mais, vale consignar que a avaliação da
parte autora, como consta dos documentos acostados, foi realizada de
acordo com os parâmetros previstos no edital e nas normas em vigor dos
Conselhos Federal e Regional de Psicologia, e concluiu pela inaptidão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerente com fundamento em critérios objetivos, como se denota da
“Análise Conclusiva” por apresentar “inadequação aos níveis dos
parâmetros exigidos no perfil psicológico para o cargo de soldado PM 2a
Classe, nos seguintes itens: relacionamento interpessoal; controle emocional,
agressividade controlada e bem canalizada, grau de iniciativa e decisão” (fls.
112), conforme detalhadamente explicitado no laudo psicológico acostado
(fls. 99/123).
Em
suma,
a
autoridade
administrativa
competente deixou claro que a parte autora não atendeu ao perfil
psicológico previamente estipulado no edital.
É cediço que o edital é a lei do concurso, sendo
de rigor a observância dos seus dispositivos por ambas as partes, à luz
do princípio da vinculação ao edital, sob pena de malferição ao princípio
da isonomia.
Nesse
sentido,
o
escólio
de
MÁRCIO
BARBOSA MAIA e RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ: in verbis
“O princípio da vinculação ao edital é inerente a
qualquer tipo de procedimento concorrencial e se
aplica tanto ao administrado quanto à própria
Administração.
Interessante notar que a Administração Pública, ao
elaborar o edital do concurso público, goza de certa
discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valorar e escolher os critérios de avaliação dos
candidatos, a metodologia para aplicação das
provas, o peso das matérias com vistas à respectivas
pontuação e à quantificação das questões e outras
normas que regerão o certame.
Nesse sentido é a doutrina de Hely Lopes Meirelles:
'a Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o
faça com igualdade para todos os candidatos'.
Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras
disciplinadoras do concurso público, o Poder
Público, conquanto tenha se valido de certa carga de
competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força
obrigatória e vinculante, tanto para a Administração
quanto para os administrados.” (in O regime jurídico do
concurso público e o seu controle jurisdicional, São Paulo, Saraiva,
2007, pp. 38/39 o grifo o foi por nós)
Nesse
contexto,
dessume-se
que
inexiste
qualquer ilegalidade ou irregularidade no que tange à etapa de avaliação
psicológica do concurso e à desclassificação da requerente.
Ainda, consigna-se a existência de previsão no
edital acerca da possibilidade de interposição de recurso no prazo de três
dias, além do agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento
dos motivos da inaptidão, na qual a parte autora não teve interesse, à
míngua de evidência em sentido contrário.
Sendo assim, seria de rigor a mantença do
decreto de improcedência dos pedidos, nos termos da fundamentação
supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, negava
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
F7B2AEE
6
15
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
F9C0B83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033362-50.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.